Tribunal: TJMT
Processo: 1006252-03.2020.8.11.0007
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006252-03.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VITOR DIAS DE ALMEIDA - CPF: 044.174.911-94 (RECORRIDO), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1006252-03.2020.8.11.0007

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

VITOR DIAS DE ALMEIDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA.

Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, esta não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

A parte Recorrida demonstrou a contratação, juntando o contrato devidamente assinado e comprovou a existência de débitos. Caberia a recorrente demonstrar que os serviços foram utilizados, prova que estava a seu alcance, sem necessidade de realização de perícia.

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo e reformar a sentença proferida.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – PLANO COM INTERNET RESIDENCIAL E MÓVEL – EMPRESA NÃO DISPONIBILIZOU A INTERNET MÓVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as alegações da Recorrente de que não houve a comprovação do abalo moral, as alegações autorais foram devidamente comprovadas, não sendo desconstituídas.

O plano que o recorrido utilizava incluía telefone fixo, internet residencial e internet móvel. Relata que o serviço de internet móvel não foi disponibilizado, mesmo sendo cobrado mensalmente. Aduz que não foi informado acerca da indisponibilidade do serviço na região.

Juntou protocolo de n° 201900048141827.

Assim, o autor tentou cancelar o plano, sem sucesso, após tentar solucionar o problema por diversas vezes na via administrativa.

Dessa forma, verifica-se que o serviço não foi prestado, sendo indevidas as cobranças que vem sofrendo, em decorrência de mensalidades dos meses de 02,03 e 11/2019.

Em que pese a alegação da recorrente, no sentido de que a alteração dos planos é autorizada pela ANATEL, esta não verificou as particularidades do cliente que possuía desconto na fatura.

A suspensão dos serviços gera prejuízo, eis que é primordial a utilização de internet móvel atualmente.

Assim, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, restando configurado o ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do CC, gerando o dever de indenizar.

Portanto, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, fixando os danos morais, até porque a solução da lide se deu pela empresa apenas após o ajuizamento da ação.

Em relação ao prequestionamento alegado pela parte Recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

É neste sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:

É entendimento assente de nossa jurisprudência que o acórdão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - Primeira Turma, AI 169.073-SPS-AgRg, rel. Min. José Delgado)

O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. (RJTJESP 115207).

DANO MORAL CONFIGURADO.

Resta evidenciado o dano moral, mesmo que sem a ocorrência de negativação, na medida em que o recorrente pagou por serviços não prestados e todos os transtornos demonstrados nos autos.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021